Tribunal: TJPA
Processo: 0059663-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059663-29.2013.8.14.0301

APELANTE: HILMA DE JESUS CARDOSO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0059663-29.2013.8.14.0301.

APELANTE: SUCESSORES DE HILMA DE JESUS CARDOSO - KÁTIA MARIA CARDOSO ALBUQUERQUE, FLÁVIO HERMILIO CARDOSO ALBUQUERQUE E MARIA DA CONCEIÇÃO ALBUQUERQUE DE LIMA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO APRESENTADO COM ERRO MATERIAL. BANCO PAGOU A QUANTIA CALCULADA ERRONEAMENTE. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DA QUANTIA. SENTENÇA DELCAROU QUE A OBRIGAÇÃO FOI SATISFEITA COM O PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO PELA PARTE AUTORA. FEITO EXTINTO. SUCESSORES APRESENTARAM APELO PELA REFORMA DA SENTENÇA ALEGANDO ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NÃO APRESENTA OFENSA A COISA JULGADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0059663-29.2013.8.14.0301.

APELANTE: SUCESSORES DE HILMA DE JESUS CARDOSO - KÁTIA MARIA CARDOSO ALBUQUERQUE, FLÁVIO HERMILIO CARDOSO ALBUQUERQUE E MARIA DA CONCEIÇÃO ALBUQUERQUE DE LIMA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelos sucessores de
HILMA DE JESUS CARDOSO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, em sede de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

Vejamos uma breve síntese da demanda, Kátia Maria Cardoso Albuquerque, Flávio Hermilio Cardoso Albuquerque e Maria da Conceição Albuquerque de Lima, herdeiros da autora, falecida durante o curso processual, ingressaram com pedido de cumprimento de sentença contra o Banco do Estado do Pará. O Banco, foi condenado ao pagamento de R$ 25.972,01 (vinte e cinco mil novecentos e setenta e dois reais e um centavo), incluindo honorários advocatícios de 10% para o Fundo Estadual da Defensoria Pública (FUNDEP).

O Banco depositou o valor integral da condenação e os honorários do FUNDEP em 02/09/2020, dentro do prazo legal. No entanto, os herdeiros solicitaram o levantamento do valor depositado e apresentaram nova planilha de cálculo indicando um saldo devedor de R$ 55.185,96 (cinquenta e cinco mil cento e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Tal diferença, decorre da atualização monetária da condenação, pois o Banco teria deixado de atualizar o valor devido no momento do pagamento. Os herdeiros argumentam que a quantia de R$ 55.185,96 (cinquenta e cinco mil cento e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), atualizada até abril de 2022, inclui juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo IGPM, multa e honorários advocatícios do §1° do art. 523 do CPC.

Em decisão, os alvarás foram expedidos em nome dos herdeiros e o Banco foi intimado para se manifestar quanto ao pedido de atualização do débito, sem retorno deste.

Adveio a sentença que declarou satisfeita a obrigação do devedor, sendo assim, a demanda
julgada e extinta nos termos do art. 526, §3° c/c art. 924, inciso II do CPC.

Irresignados, os sucessores da autora, interpuseram o presente apelo visando combater a sentença que julgou satisfeita a obrigação de pagamento e declarou extinta a demanda do cumprimento de sentença.

Os apelantes aduzem que houve erro material na formulação do cálculo, o qual teria levado em consideração a utilização de juros simples, quando na verdade, o correto seria a utilização de juros compostos. Por fim, pugnam pela reforma da sentença.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Em decisão, a Ex.ma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque declarou-se incompetente para analisar o recurso, sendo este redistribuído a minha relatoria.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PE

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0059663-29.2013.8.14.0301.

APELANTE: SUCESSORES DE HILMA DE JESUS CARDOSO - KÁTIA MARIA CARDOSO ALBUQUERQUE, FLÁVIO HERMILIO CARDOSO ALBUQUERQUE E MARIA DA CONCEIÇÃO ALBUQUERQUE DE LIMA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia gira em torno do
decisum
que extinguiu o cumprimento de sentença, considerando que o devedor já havia satisfeito a obrigação e pago o débito de forma espontânea, mesmo após os autores terem alegado erro material na formulação do cálculo.

Os apelantes apresentam argumento e fatos que tornam cristalina a reforma da sentença
a quo
. Compulsando os autos, pode-se verificar que de forma imediata há manifestação do sentido de análise e correção do cálculo, ademais é de vasto entendimento pelo ordenamento jurídico pátrio que os erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, ainda que haja sentença transitada em julgado.

Vejamos algumas decisões neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO NOBRE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão.

2. Agravo interno desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.

Constatado o erro material nos cálculos apresentados onde, em determinado momento passou a constar honorários advocatícios de 20% sobre o valor da ação, e não mais sobre o valor da condenação, conforme determinou a sentença transitada em julgado no processo de conhecimento, este deve ser corrigido. Art. 463, I, do CPC. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70048796973, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 23/07/2013) (TJ-RS - AI: 70048796973 RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Data de Julgamento: 23/07/2013, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/07/2013).

O Superior Tribunal de Justiça, também compartilha deste entendimento, asseverando que a correção de erro material não representa ofensa a coisa julgada.

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. EQUÍVOCO EVIDENTE. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DECORREÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.

1. A presente controvérsia é oriunda de manifestação da recorrida, que, instada a promover a Execução dos honorários de sucumbência, requereu a correção de erro material existente em acórdão condenatório transitado em julgado cujo dispositivo apresenta o seguinte teor: "Nessa esteira, é infundada a pretensão das autoras, o que impõe sua condenação ao pagamento de honorários advocatício sem favor da União, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$50.000,00 em novembro de 2003), consoante os parâmetros adotados por esta 1ª Turma para a espécie" (fl. 19).2. Sucede que o valor da causa havia sido corrigido pela parte autora (recorrentes), na fase de conhecimento, tendo sido fixado em R$ 2.733.427,60 (dois milhões, setecentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) (fl. 8), o que passou despercebido pelo órgão julgador. 3. O Tribunal a quo reconheceu o erro material e, com base nos parâmetros do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, deu provimento ao Agravo de Instrumento para arbitrar os honorários em R$ 100.000,00 (cem mil reais). 4. A Corte de origem não enfrentou a questão disciplinada pelo art. 475-C do CPC, de modo que a falta de prequestionamento impossibilita o conhecimento da matéria, nos termos da Súmula 211/STJ:" Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo". 5. Erro material é o equívoco evidente, perceptível de plano por simples análise dos caracteres inscritos nos autos (PET na APn603/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe1.2.2012; AgRg no AgRg no Ag 570.489/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17.8.2006, DJ 12.9.2006, p. 299; EDcl no REsp 793.035/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 18.5.2006, p. 208). 6. In casu, ao fixar a verba sucumbencial em percentual sobre o valor da causa, referindo-se a este como o montante que já havia sido modificado na fase de conhecimento, o julgador incorreu em inequívoco erro material, cuja correção não representa ofensa à coisa julgada (REsp 888.643/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.8.2009; EDcl no REsp 959.338/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 3.8.2012;EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.123.830/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.11.2010). 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1263832 SC 2011/0155617-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/03/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2013).

Portanto, está Relatora entende que assiste razão aos apelantes, uma vez que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a retificação do cálculo pode ocorrer sem qualquer incidência de ofensa à coisa julgada, pois se trata de erro material, sendo inadmissível o enriquecimento ilícito da parte que foi beneficiada com o erro. Por fim, entendo que é devido aos sucessores da autora o pagamento da diferença do valor do cálculo atualizado bem como de todos os encargos financeiros advindos da condenação.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e, determinar o prosseguimento da execução até a integral quitação do débito, com o valor retificado e atualizado até está data.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 04/07/2024